Tribunal: TJPA
Processo: 0037562-71.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037562-71.2008.8.14.0301

APELANTE: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, PARA CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

REPRESENTANTE: PARA CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito administrativo e ambiental. Agravo Interno em apelação cível. Interdição de porto privado. Atuação administrativa em estrito cumprimento do dever legal. Inexistência de ilicitude. Ausência de nexo de causalidade. Indenização indevida. Honorários sucumbenciais. Bse de cálculo: valor da causa. Recurso da autora desprovido. Recurso do Estado parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pela autora contra Decisão Monocrática (Id. 16415512) que reformou sentença de procedência em ação indenizatória, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da interdição de porto privado e apreensão de embarcações após desastre ambiental.

2. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática (Id. 22628566) que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração para estabelecer os honorários advocatícios em prol do ente estatal, a serem fixados em liquidação.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a interdição do porto e a apreensão de embarcações pela autoridade ambiental estadual configuram ato ilícito indenizável;

(ii) se a atuação administrativa foi legítima e proporcional;

(iii) se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, na ausência de condenação.

III. Razões de decidir

4. A atuação da SEMA decorreu do exercício regular do poder de polícia ambiental, diante de desastre ambiental causado por naufrágio com vazamento de óleo;

5. A empresa operava sem licença de operação válida, o que justifica a interdição como medida preventiva, nos termos dos princípios da precaução e prevenção;

6. Inexistente conduta ilícita estatal, afasta-se o nexo de causalidade e, por consequência, o dever de indenizar;

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC, quando não houver condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno da autora conhecido e desprovido.

9. Agravo Interno do Estado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A atuação da Administração Pública em estrito cumprimento do dever legal, especialmente no exercício do poder de polícia ambiental, não configura ato ilícito indenizável.
2.
Inexistente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado, afasta-se o dever de indenizar.
3.
Na ausência de condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa
.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/88, art. 225;

·

CPC, art. 85, §3º, III e §4º, II e III;

·

Lei n. 6.93881, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível 0842512-41.2018.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/02/2025;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0837630-02.2019.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 13/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravos Internos em Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, negar provimento ao interposto pela autora e dar parcial provimento ao do Estado do Pará
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravos Internos
interpostos por
J.F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática (Id. 16415512), que deu provimento aos recursos do Estado do Pará e Ministério Público Estadual, reformando a sentença para julgar improcedente a demanda, integrada pela decisão (Id. 22628566) que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração para estabelecer os honorários advocatícios em prol do ente estatal, a serem fixados em liquidação.

Em síntese da demanda, consta da exordial (Id. 1944155) que a empresa autora atua no ramo de navegação e opera nesta capital em um porto privado autorizado pela ANTAQ, com licença ambiental concedida pela SEMA.

Alega que, após o naufrágio de uma de suas embarcações, ocorrido em 03/09/2008, às proximidades de Vila do Conde, que resultou em vazamento de óleo, os agentes da SEMA teriam tentado obrigar o representante da autora a assinar contrato com determinada empresa para despoluição e controle ambiental, o que não foi aceito, tendo contratado outras empresas.

Assevera que, como medida de retaliação, os agentes fiscais da SEMA lavraram cinco autos de infração e interditaram temporariamente o seu porto, com apreensão das embarcações que estavam no local, medidas que só foram cessadas com a concessão de liminar nos autos da Ação cautelar n. 2008.1.097598-6, o que lhe resultou em prejuízo global de R$ 6.770.310,00 além das perdas decorrentes da manutenção de sua estrutura operacional e dos valores que terá que indenizar ás proprietárias das embarcações apreendidas.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença de mérito julgando procedente a demanda e condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de danos morais à empresa autora (Id. 16415512).

Foram interpostos recurso de apelação pela
autora
(Id. 1944329), pelo
Estado do Pará
(Id. 1944330) e pelo
Ministério Público do Estado do Pará
(Id. 1944336).

Em suas razões, a autora requer a majoração dos danos morais e honorários, enquanto que, o
Estado do Pará
e o
Ministério Público Estadual
defendem a necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

Em decisão Monocrática (Id. 16415512), a relatora subscritora negou provimento ao recurso de apelação da autora e deu provimento aos apelos do réu e do MPPA, reformando a sentença de piso e julgando improcedentes os pedidos da exordial.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado (Id. 17547499) e pela autora (Id. 17782617), tendo o juízo acolhido tão somente os do ente estatal para fins de estabelecer o pagamento de honorários em seu favor, a serem fixados na fase de liquidação (Id. 22628566).

Inconformada, a autora interpôs
Agravo Interno
(Id. 23157584),

sustentando, em suma, a ilegalidade dos atos administrativos, a responsabilidade civil do Estado do Pará e o dever de indenizar pelos prejuízos sofridos em razão da indevida interdição de seu estabelecimento. Requer a reforma da decisão agravada e a manutenção da sentença de piso.

Por sua vez, o Estado do Pará também interpôs
Agravo Interno,
requerendo tão somente a alteração dos honorários sucumbenciais para serem fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC, já que inexiste condenação (Id. 23563033).

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo Ministério Público do Estado (Id. 23737965) e pela autora (Id. 24367740).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

- Agravo Interno de J.F. Oliveira Navegação Ltda

A controvérsia fundamental dos presentes apelos reside em perquirir a legalidade dos atos administrativos praticados pelo Estado do Pará — consubstanciados na interdição de um porto e na apreensão de embarcações — e, por via de consequência, a existência de um dever de indenizar a empresa autora pelos prejuízos alegadamente sofridos.

O ordenamento jurídico pátrio, a começar pelo seu ápice na Constituição da República (art. 225), erigiu a proteção ambiental à categoria de dever fundamental do Poder Público e da coletividade, estabelecendo um regime de tríplice responsabilidade (administrativa, cível e penal) para os causadores de danos ao meio ambiente.

Nesse diapasão, a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) é inequívoca ao instituir a responsabilidade civil objetiva, fundada na doutrina do risco integral.

Isso significa que a obrigação de reparar o dano ambiental independe da demonstração de culpa, bastando a existência da atividade lesiva e do nexo causal, consoante entendimento já firmado nas Cortes Superiores e aplicado em precedentes deste E. Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo transcritos:

Direito ambiental e processual civil. Apelação cível. Ação civil pública ambiental. Exploração de madeira. Inexistência de comprovação de dano ambiental. Responsabilidade civil objetiva. Necessidade de demonstração do dano e nexo causal. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação civil pública ambiental, ajuizada com o objetivo de condenar o recorrido a realizar a reparação
in natura
de área supostamente degradada e pagamento de indenização por danos morais e materiais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve efetiva exploração irregular de madeira na Fazenda Santo Antônio e Tuririá, configurando dano ambiental passível de reparação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, mas exige a comprovação mínima do dano e do nexo causal.

4. Não foram apresentados autos de infração, relatórios técnicos conclusivos ou estudos periciais que demonstrem a degradação ambiental alegada.

5. O ônus da prova da existência do dano e de sua autoria recai sobre o autor da ação, não sendo possível presumir a responsabilidade do particular sem elementos concretos.

6. A desistência do recorrido em mandado de segurança anteriormente impetrado não implica, por si só, presunção de irregularidade na exploração da área.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação improvido.

(TJPA, Apelação Cível 0842512-41.2018.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VAZAMENTO DE LEO DIESEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO POSTO DE COMBUSTÍVEL. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPROMETIMENTO DA ÁREA DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA.

INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.

(TJPA, Apelação Cível 0017348-06.2001.8.14.0301, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/08/2022)

A mesma lei nº 6.938/81, em seu art. 10, condiciona o funcionamento de atividades potencialmente poluidoras à obtenção de prévio licenciamento ambiental, um instrumento basilar de controle preventivo.

No caso concreto, é fato incontroverso a ocorrência de um desastre ambiental de vastas proporções, decorrente do naufrágio de uma embarcação da empresa autora, com o derramamento de milhares de litros de óleo no rio, afetando gravemente o ecossistema e a vida de milhares de pessoas.

Nesse cenário, a ausência de uma licença de operação válida e vigente para a atividade portuária, especialmente para a movimentação de cargas perigosas, não é um mero detalhe formal.

Representa a supressão de uma salvaguarda legal indispensável, expondo o meio ambiente a um risco inaceitável, que, infelizmente, veio a se concretizar. A dita "licença tácita", aventada pela empresa, não tem o condão de legitimar a continuidade de uma operação de alto risco, mormente após um acidente de tamanha magnitude.

A atuação da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), ao embargar o porto e lavrar os autos de infração, não representou um ato arbitrário ou retaliatório, mas sim o exercício legítimo e indeclinável de seu dever-poder de polícia ambiental, não havendo nos autos qualquer indício de abuso/excesso de poder na conduta dos agentes fiscais.

Diante do risco iminente e concreto de novos danos, e em estrita observância aos princípios da prevenção e da precaução, a paralisação das atividades era a medida que se impunha para tutelar o interesse público e ambiental.

Sendo lícita a conduta estatal, esvai-se o nexo de causalidade, elemento indispensável para a configuração da responsabilidade civil do Estado. Inexiste, portanto, o dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais, pois não se pode cogitar de reparação por prejuízos decorrentes do legítimo cumprimento da lei.

A causa primária de todo o desdobramento fático foi a operação da empresa em desconformidade com as normas ambientais, culminando no acidente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LESÕES ORIGINADAS POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REGULAR EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

2. A regular execução de operação policial, na qual ocorreu troca de tiros entre os agentes policiais e os suspeitos de atividade criminosa, vindo um deles a ser alvejado com projétil de arma de fogo, não caracteriza conduta ilícita por parte dos agentes públicos, que agiram em estrito cumprimento do dever legal.

3. Ausente conduta ilícita por parte do Estado do Pará, restando descaracterizada a responsabilidade da administração pública por eventuais danos que alega ter sofrido o apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0837630-02.2019.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 13/12/2021)

Por conseguinte, assiste razão ao Estado do Pará e ao Ministério Público quando sustentam a legalidade da interdição e a ausência de responsabilidade estatal, o que impõe a reforma da sentença de primeiro grau.

Diante disto, resta evidente que não há motivos para modificar a Decisão Monocrática proferida (ID. 16415512), visto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

- Agravo Interno do Estado do Pará

Em suas razões, o Estado do Pará requer a reforma da Decisão Monocrática proferida em sede de Embargos de Declaração (Id. 22628566) que condenou a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Fazenda Pública, estabelecendo que “
a aplicação dos percentuais deverá ser determinada em liquidação de sentença, conforme determina o
Art. 85 § 4º, II,
devendo ser observado o escalonamento previsto no § 5º do mesmo Art.
”

Afirma o agravante que, não existindo condenação, deve ser aplicado o disposto no art. 85, §4º,
III
, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85 (...)

§4º Em qualquer das hipóteses do art. 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; (...)

Sem necessidade de maior dilação, uma vez que se trata de letra de lei, verifico assistir razão ao agravante, devendo ser fixados os honorários com base no valor atualizado da causa.

Desta feita, cumpre a parcial reforma da Decisão agravada tão somente para fixar os honorários devidos ao agravante em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, III e §4º, III, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS e NEGO PROVIMENTO
ao interposto por
J.F. Oliveira Navegação Ltda
,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 16415512), nos termos da fundamentação lançada.

Por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado do Pará
, reformando parcialmente a Decisão Id. 22628566,
tão somente para fixar os honorários devidos ao agravante em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, III e §4º, III, do CPC, permanecendo incólumes seus demais termos, passando a mesma a integrar a decisão principal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.C

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 09/03/2026